Tribunal: TJDFT
Processo: 0773825-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Em suas razões recursais a autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer que a autora possui o direito de incorporar a GAA no percentual de 6,0% (seis por cento), equivalente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) por ano trabalhado como alfabetizadora na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 59011373). Pugna o réu/recorrido pugna pelo não provimento do recurso.
4. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
5. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/94, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor tem direito à incorporação da GAA.
6. Na hipótese, a declaração da Escola Classe 16 de Ceilândia (ID 59011306 - Pág. 43) atestou que a autora/recorrente trabalhou no período de 27/07/1995 a 11/02/1996 em atividade de dinamização com atuação nas classes de alfabetização (1a, 2a e 3a série - CBA).
7. O professor dinamizador substitui professores regentes titulares uma vez por semana, atendendo alunos de 1a a 4a séries e não atua exclusivamente em séries de alfabetização. Com efeito, o desenvolvimento de atividades de artes, ensino religioso, esporte, lazer, música, jogos e brincadeiras uma vez por semana para alunos em processo de alfabetização é diferente do trabalho de alfabetização, realizado pelo professor regente da série nos demais quatro dias da semana.
8. Nesse contexto, a orientação atual deste Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atividade de dinamização, de modo que a autora não tem direito ao cômputo do período de 27/07/1995 a 11/02/1996, para fins de recebimento da gratificação pretendida. Nesse sentido: TJDFT, acórdão no 1822172, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 12/03/2024; TJDFT, acórdão no 1726870, Terceira Turma Recursal, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, DJE: 21/07/2023.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Custas recolhidas. Condenada a autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).